Tribunal: TJBA
Processo: 8028329-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028329-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDA ELEVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação nº 8203669-49.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO e outros, determinando o recolhimento das custas processuais. Os agravantes sustentam que, embora possuam renda nominal elevada, os gastos com tratamentos médicos, medicamentos, financiamentos, empréstimos, pensões alimentícias e despesas escolares comprometem significativamente a renda disponível, inviabilizando o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira da parte requerente.

5. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que seja oportunizada à parte a comprovação da alegada insuficiência financeira.

6. Os agravantes foram intimados para apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, mas permaneceram inertes, conforme certidão juntada aos autos.

7. Os documentos apresentados não demonstram impossibilidade concreta de pagamento das custas processuais, especialmente diante da comprovação de renda líquida mensal superior a R$ 40.000,00.

8. As despesas ordinárias e compromissos financeiros alegados não configuram, por si sós, situação de miserabilidade jurídica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

9. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o indeferimento da gratuidade quando os elementos probatórios revelam capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

10. A gratuidade da justiça poderá ser requerida posteriormente caso haja alteração superveniente da situação financeira da parte ou elevação excepcional dos custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, caput, 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, 99, § 3º, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJMS, AI nº 1408840-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024, DJe 01.07.2024; TJBA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJe 28.05.2024; TJBA, AI nº 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, DJe 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028329-60.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO e outros e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11